Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. CRIMES MOTIVADOS POR SENTIMENTO DE CIÚMES. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de vias de fato, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Acrescenta-se que nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, desde que seja firme e guarde correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal.
3. Não há que se falar em ausência de dolo, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o afastaram da residência da vítima e o impediam de se aproximar e manter contato com ela. Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
4. Quando o réu comete o crime motivado por sentimento de ciúmes, evidenciado no processo, justifica-se a valoração negativa dos motivos do.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
6. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
7. Apelação conhecida e não provida.